Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704353-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: GILBERTO PEREIRA LACERDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista a ausência de impugnação da decisão que não conheceu do apelo. O apelante limita-se a expor suas razões de insurgência em face da sentença. Brasília, DF, 25 de abril de 2025 11:04:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador